Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003108-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), VERA LUCIA HERRERO GAGLIARDI - CPF: 070.435.778-02 (ADVOGADO), J M DOS PRODIGIOS - CNPJ: 02.518.056/0001-68 (AGRAVANTE), MACKLIFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 80.768.070/0001-23 (AGRAVADO), JEFFERSON TONI LOPES NABHAN - CPF: 883.634.229-91 (AGRAVADO), GLEDERSON TONI LOPES NABHAN - CPF: 024.705.179-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EFETIVADA ANTES DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA AVALIAR A MANUTENÇÃO OU A DESTINAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu tutela cautelar incidental, mantendo a revogação da penhora, sob o fundamento do deferimento da recuperação judicial posterior ao ato constritivo.

2.

A penhora foi regularmente deferida em março de 2022 e efetivada até junho do mesmo ano, ao passo que a recuperação judicial foi deferida apenas em dezembro de 2022.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de manutenção de penhora realizada e consumada antes do processamento da recuperação judicial; (ii) a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre a continuidade ou destinação de valores já constritos, em conformidade com os princípios do processo recuperacional.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de atos constritivos realizados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, por produzirem efeitos
ex nunc
e não alcançarem medidas consumadas validamente.

5. Embora válidos, tais atos podem ser reavaliados pelo juízo da recuperação judicial, que detém competência para deliberar sobre sua manutenção, modificação ou destinação, compatibilizando o direito individual do credor com o interesse coletivo do procedimento recuperacional.

6. A solução mais adequada é manter os valores penhorados vinculados à execução individual, sem prejuízo da atuação do juízo da recuperação quanto à sua destinação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora regularmente efetivada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial é válida e não se desfaz automaticamente pela superveniência do deferimento. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a manutenção ou a destinação dos valores penhorados, à luz dos princípios que regem o processo de soerguimento e a proteção da coletividade de credores.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.642.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.932.357/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 05.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J M dos Prodígios – ME contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001390-94.2003.8.11.0041, indeferiu tutela cautelar incidental, mantendo a revogação da penhora de 15% dos recebíveis de cartão de crédito da empresa executada, ora agravada, em razão do deferimento de sua recuperação judicial.

A agravante alega que a penhora foi regularmente deferida em março de 2022 e efetivada antes do pedido e do deferimento da recuperação judicial, ocorrido apenas em dezembro do mesmo ano. Defende que a decisão recuperacional não tem efeito retroativo e não pode alcançar atos de constrição já consumados. Sustenta, ainda, que persegue a satisfação de crédito no valor de R$ 369.867,68, tendo logrado êxito no bloqueio de R$ 220.342,51 antes da submissão da devedora ao regime recuperacional. Requereu a suspensão dos efeitos da decisão que revogou a penhora.

Em decisão monocrática, foi parcialmente deferido o efeito suspensivo, apenas para manter os valores já bloqueados em conta judicial, vedada sua liberação a qualquer das partes até o julgamento definitivo do recurso. Foi indeferido o restabelecimento da penhora sobre os recebíveis futuros.

A agravada, em contrarrazões, sustentou que a penhora viola o princípio do par conditio creditorum, pois confere privilégio indevido, devendo o crédito ser habilitado como quirografário no juízo da recuperação. Alegou que a medida compromete a recuperação e a igualdade entre os credores.

Parecer ministerial pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Discute-se a possibilidade de manutenção de penhora realizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, à luz da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que a penhora de 15% dos recebíveis de cartão de crédito da empresa agravada foi deferida em março de 2022 e efetivada até junho do mesmo ano, com vinculação dos valores à execução individual. A recuperação judicial foi deferida apenas em dezembro de 2022, cerca de nove meses após a medida constritiva. Posteriormente, o juízo da execução revogou a penhora e determinou a liberação dos valores, o que motivou o presente agravo.

O agravante sustenta que, por ter ocorrido antes do processamento da recuperação, a penhora deve ser preservada, sob pena de violação ao direito de preferência.

A agravada, por sua vez, defende que a penhora afronta o princípio da
par conditio creditorum
, criando privilégio indevido, devendo o crédito ser habilitado no juízo da recuperação como quirografário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a concessão do processamento da recuperação judicial não possui eficácia retroativa, razão pela qual atos de constrição regularmente praticados antes dessa data são válidos, eficazes e não podem ser desconstituídos de ofício, sob pena de vulneração ao princípio da segurança jurídica.

No AgInt no AREsp 1.642.182/RS, decidiu-se:

“Ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado.”

(AgInt no AREsp 1.642.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024)

No mesmo sentido, o
AgInt no REsp 1.932.357/DF
::

“Em princípio, é válida a penhora realizada antes do deferimento do pedido de recuperação, contudo, na linha da jurisprudência desta Corte, cabe ao juízo recuperacional prosseguir na análise da medida constritiva e dos demais atos expropriatórios, dada a sua força atrativa. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1932357 DF 2021/0107699-1, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, não atingindo atos válidos anteriores. Ao mesmo tempo, reafirma a competência do juízo da recuperação judicial para controlar medidas que possam impactar o patrimônio da empresa, em conformidade com os princípios do processo recuperacional.

No caso, a penhora foi regularmente constituída antes da recuperação, sendo ato válido que não pode ser desfeito apenas pela superveniência do deferimento. Essa validade, contudo, não exclui a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a destinação dos valores penhorados.

A solução adequada preserva a penhora, mantendo os valores na execução individual, mas reconhece a competência do juízo recuperacional para decidir sobre a destinação dos valores penhorados, compatibilizando o direito individual do credor com o interesse coletivo do procedimento recuperacional.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da penhora sobre quinze por cento dos recebíveis da agravada, com os valores permanecendo vinculados à execução individual, estabelecendo a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a destinação dos valores penhorados e controlar atos que afetem o patrimônio da recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025